Tribunal: TJMT
Processo: 1014814-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA –– CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS AUTORIZADORES – INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ausentes os requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, objeto da ação anulatória, por não se constatar ilegalidade flagrante a justificar nem garantia do juízo.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014814-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Dr. ANTÔNO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 21.403.080/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE - CPF: 033.079.261-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA –– CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS AUTORIZADORES – INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, objeto da ação anulatória, por não se constatar ilegalidade flagrante a justificar nem garantia do juízo.

2.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

ÁGUAS DE SINOP S.A.
contra a decisão que, em ação anulatória com requerimentos de tutela de urgência proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Sinop, autos 1007720-75.2020.8.11.0015, proposta em desfavor da
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP - AGER,
indeferiu a liminar.

Assegura que “
o procedimento administrativo no 22/2019 não decorreu do devido processo legal. A imposição da multa administrativa ocorreu previamente à oportunidade do contraditório e da ampla defesa, a denotar o prejulgamento pela AGER Sinop. Deveras, o procedimento administrativo foi instaurado, a partir do relatório de fiscalização no 05/2019, em atenção aos artigos 8o e 9o, da Resolução AGER no 04/2019, que dispõe sobre o procedimento de fiscalização e controle dos serviços públicos objetos de concessão no âmbito da Lei instituidora da AGER Sinop
”.

Afirma que “
o problema pontual ocorrido não é critério justo para imputar à concessionária agravante a realização de serviços em desacordo com normas técnicas ou com baixa qualidade de execução. Ademais, não obstante o episódio, a concessionária agravante ressalta que, de sua parte, houve correta atuação, para sanar o problema que aconteceu de forma inesperada
”.

Acentua que “
o incidente ocorrido foi detectado pela concessionária agravante e imediatamente resolvido, sem interrupção do serviço público, prejuízo aos usuários nem risco ao meio ambiente
”. Assim, “
não houve a falha capitulada pela AGER Sinop, a ensejar a aplicação da sanção. Essa circunstância revela a probabilidade do direito, a ensejar a suspensão da exigibilidade da multa, até o julgamento definitivo da ação
”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar “
a suspensão da exigibilidade da multa que lhe foi imposta
”.

No mérito requer “
o provimento deste recurso, para revogar a decisão interlocutória, no ponto que indeferiu a concessão de tutela de urgência, determinando, por consequência, a suspensão da exigibilidade da multa imposta pela AGER Sinop, até o julgamento da ação de origem
”.

O d. relator originário, na decisão de id.

51651469, determinou o processamento do recurso sem atribuir efeito suspensivo.

Intimada, a parte agravada deixou o prazo transcorrer
in albis
(id. 79596977).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade de emissão de parecer, ao que sustenta a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 79751964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Colhem-se trechos da decisão agravada:

“‘In casu’, a Requerente se insurge em face da penalidade aplicada através Procedimento Administrativo no 22/2019 decorrente da imposição de multa aplicada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER, que segundo suas alegações deve ser anulada, na medida em que não precedeu do devido procedimento administrativo sancionatório, com a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, além da aplicação incorreta da multa, porquanto o material extravasado não ter potencialidade de causar dano ambiental tendo agido de forma diligente durante o episódio.

Importante destacar que ao poder judiciário, cabe a análise do Processo Administrativo, no tocante a legalidade e legitimidade do procedimento e da pena aplicada. Por legalidade, entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege. Por legitimidade, entendese a conformidade com os princípios básicos da administração pública. Frise-se que não é permitido ao poder judiciário ir além do exame de legalidade, para emitir um juízo de mérito sobre os atos da administração pública, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e adentrar no mérito administrativo.

[...]

Dos fundamentos apresentados pela autora e dos documentos acostados aos autos, entendo não ser caso de deferimento da tutela, porque não vislumbro, aparentemente, qualquer ilegalidade no procedimento, que tivesse tolhido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Analisando o Processo Regulatório n° 22/2019 (ID. 33493834), observa-se que após o Relatório de Fiscalização n° 05/2019 (fls. 01-05 do processo administrativo), fora encaminhado à Autora o Ofício n° 163/2019/AGER solicitando esclarecimentos e documentos acerca das irregularidades constatados no referido relatório (fls. 06-07 do processo administrativo), tendo respectiva manifestação aportado às fls. 08-11 do processo administrativo, em seguida fora encaminhado o Ofício n° 189/2019/AGER à SEMAMT (fls. 12 do processo administrativo), em resposta à SEMA- MT através do Ofício n° 316/DUDSINOP/SEMAMT/2019 encaminhou o Relatório Técnico n° 154/DUDSINOP/SEMAMT/2019 e Cópia dos Boletins n° 20/2018 e n° 32/2019 (fls. 13-38 do processo administrativo), procedida da Lavratura do Auto de Infração n° 12/2019, que aplicou a penalidade multa de R$ 75.831,00 (setenta e cinco mil oitocentos trinta um reais), tendo a Autora sido cientificada e apresentado o respectivo Recurso Administrativo.

Extrai-se do Processo Regulatório n° 22/2019 (ID. 33493834), que foi respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo proporcionado a requerente, a oportunidade de apresentar esclarecimentos e juntar documentos a respeito das irregularidades constatadas, o que inclusive, foi feito por ela, antes da lavratura do auto de infração n° 12/2019 com a respectiva aplicação de penalidade, cientificada também deste ato, apresentou o respectivo recurso administrativo.

Noutro giro, insta consignar que quanto a alegação de aplicação incorreta da multa, porquanto o material extravasado não ter potencialidade de causar dano ambiental tendo agido de forma diligente durante o episódio, trata-se, exclusivamente, de mérito administrativo, que foi analisado tanto pela AGER como pela SEMA-MT, não cabendo o Poder Judiciário reavaliar essa situação fática e alterar o entendimento da decisão proferida, mesmo entendimento se aplica quanto reavaliação do valor atribuído a multa pelo Requerido.

[...]

Assim o poder judiciário apenas pode intervir nas decisões administrativas, quando verificada a ilegalidade nos atos, o que, no presente caso, por ora, não está evidenciado.

“Ex positis”, indefiro a medida liminar postulada.

Cite-se, intimando-se o Requerido deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1007720-75.2020.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 33679219, fls. 3/5)”.

Pois bem.

Alega a parte agravante que o procedimento administrativo n. 22/2019 não foi observado o devido processo legal.
Desta forma, defende que é nulo o processo administrativo.

Contudo, em análise dos autos, observa-se que fora expedido Ofício de no 163/2019/AGER de 23/08/2019, destinado à parte agravante, cujo teor é o que segue:

“Assunto: Solicitação de informações previstas no Relatório de Fiscalização 05/2019 em anexo, referentes ao extravasamento de resíduos provenientes da ETE Curupy.

Senhor Diretor,

AGER – AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP, autarquia municipal, criada com base no art. 37, inciso XIX da Constituição Federal de 1988, instituída pela Lei Municipal no 2036/2014, no exercício de suas atribuições, tendo em vista o Relatório de Fiscalização 05/2019 e Carta no 509/2019, vem por intermédio deste, solicitar maiores esclarecimentos a cerca das questões elencadas abaixo:

a)

Causas que levaram ao extravasamento de resíduos provenientes do processo de tratamento de esgoto na Estação ETE Curupy lançados no Córrego Iva do Município de Sinop; detalhando se houve negligência ou falha técnica operacional;

b)

Cópia do Plano Contingência previsto para situações de risco e emergência, bem como procedimento padrão a ser adotado nesse tipo de ocorrência.

c)

Medidas que foram tomadas pela concessionária a fim de corrigir o problema e mitigar os danos causados, juntamente com cópia do Registro de Ocorrência/Ordens de Serviço.

d)

Cópia dos resultados das análises laboratoriais das amostras coletas nos pontos de ocorrência do evento, em complemento a explanações dos resultados, e bem como do mapeamento realizado no corpo hídrico atingido.

e)

Cópia de notificação da SEMA e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, se houver, por se tratar de evento com danos/interferência ambientais.

[...]” (Autos de origem, id. 33493834, pág. 8)

Consigna-se ainda que, é possível extrair do aut
o de infração n. 12, de 18/10/2019, lavrado a partir da instauração do Processo Regulatório n. 22/2019, da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER, as seguintes informações:

“Foram solicitados, por meio do Ofício no 163/2019/AGER, esclarecimentos a respeito das causas que levaram ao ocorrido, bem como plano de contingência, medidas tomadas pela concessionária e os resultados das análises laboratoriais das amostras coletadas.

A Concessionária Águas de Sinop apresentou comunicação espontânea acerca da ocorrência de vento que resultou no “extravasamento de material orgânico tratado, não tóxico, proveniente do leito de secagem da Estação de Tratamento Esgoto Curupy, no dia 21 de agosto, entretanto não encaminhou as informações solicitadas no ofício supracitado, impondo assim resistência ao andamento da fiscalização da AGER SINOP”. (autos de origem, id. 33493834).

Diante disso,
contrario sensu,
verifica-se que foi oportunizada a manifestação no processo administrativo, o que afasta, a princípio, a alegação da nulidade do procedimento administrativo pela ofensa ao direito do contraditório e ampla defesa.

Partindo dessas premissas, forte na presunção de legalidade do processo administrativo e na presunção de legitimidade e veracidade que os atos da administração pública possuem, em uma análise sumária não exauriente, não há que se falar em elementos aptos a suspender a multa aplicada.

Tendo os atos administrativos presunção
juris tantum
, só podem ser desconstituídos mediante prova inconteste, decorrente de ilegalidade flagrante, o que não há se verifica do processo em testilha.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no procedimento administrativo que culminou com a aplicação de multa à empresa, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, não há acolher o pedido de suspensão da exigibilidade da sanção.

(N.U 1018384-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.

2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência.

3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.

(N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim, por se cuidar de sanção administrativa, ainda que de natureza não tributária (art. 3o, Lei no 5.172/1966; art. 39, § 2o, Lei no 4.320/1964,), submete-se às disposições da Lei no 6.830/1980.

Nesse aspecto, a mencionada Lei, em seu artigo 9o, II, assim dispõe:

“Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública”.

Em conclusão, os fundamentos não se apresentam,
prima facie
, em juízo cognitivo não-exauriente, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributário; possível, então, unicamente com a garantia do juízo, o que não foi realizado no caso concreto.

Cita-se julgado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON) – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DESACERTO NA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO MERITÓRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS EXIGIDOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM NÃO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora a multa impugnada se trate de crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina têm entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

2. De acordo com o artigo 151, incisos II e IV, do Código Tributário Nacional, aplicável, por analogia, ao crédito não-tributário, é possível a suspensão do crédito mediante realização do depósito integral do monante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.

3. No caso, não foi ofertada garantia, bem como não se vislumbra mácula no processo administrativo que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, não competindo ao judiciário adentrar no mérito do ato administrativo.

(N.U 1005125-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Dessa forma, ausente garantia, não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em relação à multa aplicada no Processo Administrativo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022